Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017848-68.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS NUNES SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Matheus Nunes Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e com escalada, durante repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
O impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
Invoca, ainda, a Recomendação n. 62 do CNJ.
Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas alternativas.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Segundo se infere dos autos, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, máxime porque o paciente, um mês antes deste delito, havia sido preso em flagrante pela prática de outro delito da mesma natureza.
Naquela ocasião, o paciente foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico e, mesmo assim, voltou a delinquir pouco tempo depois.
Colho de excerto do decreto prisional:
“Conforme se extrai dos autos, o autuado MATHEUS, mesmo estando sob monitoramento eletrônico participou do crime de furto qualificado contra um supermercado desta urbe, durante o período noturno. Há imagens do sistema de segurança que identificam o implicado e o sistema de monitoramento confirma sua presença no local durante o crime. O increpado ainda teria agido na companhia de outros 2 adolescentes, a quem supostamente teria corrompido para a prática delitiva.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele foi preso em flagrante delito no dia 1o/9/2021 – Autos 1007915-59.2021.811.0004, também pela suposta prática de furto qualificado, sendo que naquela oportunidade este Juízo lhe concedeu liberdade provisória, vindo a delinquir novamente em menos de 1 mês, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa”.
Por fim, quanto às Recomendações n. 62/2020 e 91/2021, ambas do CNJ, não consta dos autos nenhuma comprovação de que o paciente padece de alguma comorbidade, que ele integre o grupo de risco da COVID-19, tampouco que possua estado de saúde delicado, a autorizar a substituição de sua prisão preventiva por domiciliar.
A simples alegação de que o paciente é dependente químico, por si só, não comprova que ele faça parte do grupo de risco, ou que padeça de alguma enfermidade cerebral ou pulmonar, conforme asseverado pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.